Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700923-13.2023.8.07.0000 PACIENTE: RAILSON COSTA LOPES IMPETRANTE: CAMILA ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAILSON COSTA LOPES, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 11.343/2006 (processo n. 0714342-34.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dra. Camila Almeida Estevam de Carvalho), inicialmente, que o flagrante foi ilegal, pois, embora descrito na denúncia que os policiais afirmaram conhecer o paciente de outros delitos na região, há de se destacar que ele não possui anotação naquela localidade. Ademais, em que pese tenham dito que encontraram uma munição calibre .38 com ele na rua, o qual, indagado, admitiu que tinha uma arma de fogo em sua casa, para onde se dirigiram, e, por estar com o portão aberto, avistaram o artefato em cima do sofá e ingressaram na residência com a anuência do paciente, que estava presente durante as buscas, e encontraram as porções de cocaína, as gravações colacionadas aos autos pela Defesa evidenciam a inverdade de toda a dinâmica policial narrada. Asseverou que as mídias demonstraram que nada de ilícito foi localizado na posse do paciente, que tinha apenas o controle do portão de sua casa no bolso, o qual foi pego por um dos policiais, que se afastou do grupo de abordagem e caminhou pela rua sozinho na medida em que acionava o referido objeto, a fim de identificar qual portão abriria, o qual foi posteriormente identificado e o policial nele adentrou, enquanto que o paciente permanecia rendido no local da abordagem, na presença dos outros policiais. Salientou, assim, que os policiais adentraram em sua residência sem autorização, sem ordem judicial e sem qualquer estado de flagrância. Alegou que o Superior Tribunal de Justiça entende que a prova da legalidade e voluntariedade do consentimento incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita uma declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, com a indicação, sempre que possível, de testemunhas do ato (HC 705.241/SP). No caso, todavia, não houve consentimento de forma livre e voluntária, mas violação à casa do paciente. Também não houve estado de flagrância nem fundadas suspeitas, como comportamento e movimentação típica anterior que indicassem a prática de comércio de drogas. Acrescentou que, de acordo com a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, é inadmissível o uso de provas ilícitas, cuja obtenção derive de transgressões aos preceitos constitucionais e processuais penais, porquanto incompatível com o estado Democrático de Direito, conforme artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e previsão do artigo 573, § 1o, do Código de Processo Penal. Pontuou, ainda, que não se encontram presentes os fundamentos da prisão preventiva do paciente, haja vista que não configurada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Salientou que as medidas diversas da prisão cautelar bastariam no caso concreto. Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade do paciente, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, com o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a liberdade com a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 25-abril-2022 pelos fatos delituosos que assim foram narrados na denúncia (ID 42748399, p. 83-85): No dia 25 de abril de 2022, por volta das 21h40, na QN 18, Conj. 7, Casa 17, Riacho Fundo II/DF, o ora denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (uma) porções de COCAÍNA, acondicionadas, individualmente, em plástico, com a massa líquida de 94,17 g (noventa e quatro gramas e dezessete centigramas), conforme Laudo de Perícia Criminal Preliminar no 2333/2022 (ID: 122558647). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/tinha em depósito na mencionada residência 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca TAURUS, calibre .38, com numeração raspada, além de 06 (seis) munições de idêntico calibre, intactas. No mesmo contexto suso mencionado, o denunciado portava 01 (uma) munição cal. .38, por ocasião da sua abordagem. Policiais militares encontravam-se em patrulhamento de rotina no Riacho Fundo quando, por volta das 21h40, na altura da Quadra QN 18, Conjunto 07, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, no caso, o ora denunciado. Com efeito, ele já era conhecido da guarnição pela prática de delitos na região e demonstrou nervosismo e desconforto com a aproximação da viatura. Diante disso, RAILSON foi abordado e submetido à busca pessoal. Na sua posse os policiais encontraram 01 (uma) munição calibre .38. Indagado, informalmente, se teria alguma arma de fogo, o denunciado admitiu que possuía um revólver em sua residência, na QN 18, Conjunto 07, Casa 17, Riacho Fundo II/DF. Evidenciada a situação flagrancial, os militares diligenciaram no local indicado. Lá chegando, verificaram que o portão e a porta da casa estavam abertos e visualizaram a arma de fogo em cima do sofá. Na sequência, localizaram os dois sacos plásticos contendo COCAÍNA na residência. Pelo apurado, a arma de fogo foi adquirida por RAILSON de um terceiro na Feira do Rolo de São Sebastião, por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No tocante à droga, seria difundida entre terceiros. Ante o exposto, RAILSON COSTA LOPES encontra-se incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10826/03, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento da denúncia e ulterior citação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se a designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas, para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. Na audiência de custódia, ocorrida em 27-abril-2022, a legalidade da prisão em flagrante foi devidamente atestada, pois a prisão atendeu as disposições legais e constitucionais pertinentes. Em seguida, a autoridade judiciária do NAC, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento que as informações reunidas no auto de prisão em flagrante foram suficientes para evidenciar que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Justificou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e para se evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente é multirreincidente em delitos que envolvem a posse e o porte de arma de fogo. Confira-se (ID 42748399, p. 65-67): 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No presente caso, o autuado, supostamente em atitude suspeita, foi abordado por policiais militares, sendo com ele encontrada uma munição de arma de fogo., tendo o autuado indicado que estava com o armamento em sua casa, onde foi encontrada a arma de fogo e também substância entorpecente. Observa-se que o autuado é multireincidente em delitos envolvendo posse e porte de arma de fogo. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAILSON COSTA LOPES; DATA DE NASCIMENTO: 08/07/1999; PAI: RAIMUNDO JOSE LOPES; MÃE: SILVANEIDE SANTOS COSTA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente a juíza, prolatora da decisão, a assinou. (...). O auto de apresentação e apreensão no 116/2022 registrou a apreensão de duas porções de cocaína, acondicionadas em sacos plásticos; uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com numeração raspada e sete munições intactas calibre .38. O laudo de exame de arma de fogo no 4770/2022 (ID 42748399, p. 244-248) concluiu que o artefato efetua disparo, e o laudo de exame químico no 4356/2022 (ID 42748399, p. 249-253) atestou resultado positivo de duas porções para cocaína, com massa líquida de 94,17g (noventa e quatro gramas e dezessete centigramas). Em análise ao processo originário, verifica-se que a instrução já foi encerrada (ID 42748399, p. 195), oportunidade em que foi deferida a juntada de documentos e aberta vista às partes para a apresentação de alegações finais por memoriais. Ato contínuo, a Defesa apresentou as filmagens do local (ID 42748399, p. 201-215), no que a magistrada de primeiro grau destacou estarem “diretamente relacionadas ao mérito, de modo que serão analisadas por ocasião da sentença” (ID 42748399, p. 257). Requerida a revogação da prisão preventiva (ID 42748399, p. 219-230), esta foi indeferida pela autoridade judiciária “a quo”, no dia 10-novembro-2022, que reforçou a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública, senão vejamos (ID 42748399, p. 261-262): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela ilustre Defesa em favor de RAILSON COSTA LOPES (id. 139343204). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 140439762). É o breve relatório. Decido. Em análise atenta dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do acusado RAILSON foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 27/4/2022, por ocasião da audiência de custódia (id. 122734857). Nesse contexto, concluída a instrução probatória, ainda se vislumbra a necessidade de manutenção da custódia pelos motivos outrora apontados na decisão supramencionada, pois se trata de situação permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante do acusado, foram efetivamente apreendidos 94,17g (noventa e quatro gramas e dezessete centigramas) de “cocaína”, além de uma arma de fogo e 7 (sete) munições (id. 122558645 e id. 140100358), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o réu, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de RAILSON COSTA LOPES. Esclareço, no entanto, que a situação prisional do acusado será novamente apreciada por ocasião da prolação da sentença. (...). Os memoriais do Ministério Público e da Defesa já foram apresentados (ID 42748399, p. 234-243 e p. 267-287), e os autos se encontram conclusos para sentença. Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na forma como foi conduzido o flagrante, ressaltando-se que o paciente respondeu ao processo preso e a sua prisão preventiva foi decretada e reavaliada pela autoridade judiciária, com base em fundamentos idôneos e concretos. Os autos encontram-se, atualmente, conclusos para sentença, oportunidade em que a suposta nulidade suscitada pela Defesa na condução do flagrante e consequente obtenção das provas mediante violação de domicílio será apreciada, consignando-se que a via estreita de “habeas corpus”, ainda mais em sede liminar, não comporta dilação probatória, o que é demandado para a análise do pleito defensivo. No ponto, consigne-se que o policial condutor (ID 42748399, p. 8-9), informou que visualizaram o paciente em via pública em atitude suspeita, pois já era conhecido pela prática de diversos crimes na região, e ele demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura policial. Durante a abordagem, foi encontrada uma munição calibre .38 em seu poder, no que o indagaram informalmente onde estaria a arma de fogo, e ele respondeu que possuía um revólver do mesmo calibre em sua residência, localizada na QN 18, Conjunto 07, Casa 17, Riacho Fundo II/DF. Em diligências no local, o portão e a porta da casa estavam abertos e visualizaram a arma de fogo em cima do sofá. Diante da situação de flagrância, procederam a mais buscas e localizaram dois sacos plásticos com cocaína. Consoante relato do paciente na fase inquisitorial (ID 42748399, p. 10-11), já foi preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, além de já ter respondido por roubo. Confessou ter adquirido a arma de fogo encontrada na Feira do Rolo de São Sebastião, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e, quanto à droga, não quis informar onde nem de quem comprou. Cheirou o entorpecente antes dos fatos e, quanto à abordagem policial, nada respondeu, apenas disse que nada tem a reclamar dos policiais militares que efetuaram sua prisão. No tocante às mídias colacionadas pela impetrante, que supostamente registraram a ação policial durante as diligências, conforme já pontuado pela autoridade judiciária apontada como coatora (ID 42748399, p. 257), estão “diretamente relacionadas ao mérito, de modo que serão analisadas por ocasião da sentença”. Assim, não há falar, ainda, em apreciação neste segundo grau, sob pena de supressão de instância. Ademais, no caso de haver justa causa, não é necessária autorização do morador e o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão monocrática proferida no RE 1.342.077 pelo Ministro Alexandre de Moraes, anulou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051, na parte em que consignou a necessidade de documentação por escrito, registro audiovisual das diligências policiais em tais casos e aparelhamento dos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação. Entendeu que esse emblemático precedente conferiu contorno de “habeas corpus” coletivo a um “habeas corpus” individual e que aquela Corte extrapolou sua competência, em ofensa ao princípio da separação e da harmonia entre os Poderes, por restringir as exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar e impor obrigações não previstas na Constituição Federal ou em lei e que interferem na organização administrativa, na adoção de políticas públicas e demandam previsão orçamentária. Registre-se, ainda, que o paciente já possui condenações penais transitadas em julgado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (processo no 0701348-09.2020.8.07.0012), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (processo no 0701900-71-09.2020.8.07.0012) e receptação (processo no 0703386-28.2019.8.07.0012), além de ação penal em curso por roubo majorado (processo no 0701279-86.2020.8.07.0008), o que demonstra suficientemente a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, haja vista a sua conduta voltada para a prática de ilícitos. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator